Tribunal: TJBA
Processo: 8089899-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089899-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: 3 AMORIN DESIGN LTDA

Advogado(s)
:
LARA CORBACHO DUARTE DE CARVALHO, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, LUANA FERREIRA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Mandado de
S
egurança. ITBI/ITIV. Integralização de imóveis ao capital social. Imunidade tributária. C
F
/88, art. 156, § 2º,
I
Tema 796 do S
TF
. Atividade preponderante não imobiliária. Erro de premissa fática. Teoria da causa madura. S
entença que denegou segurança em mandado de segurança preventivo no qual a impetrante 3 AMORIN DESIGN LTDA buscava reconhecimento da imunidade tributária do ITIV sobre integralização de imóveis ao capital social. A sentença
se
fundamentou em processo administrativo que não se refere à impetrante e em suposta ausência de ato coator. Durante o trâmite, o Município juntou DAMs exigindo o tributo.
Evidenciado restou que a
sentença incorreu em erro de premissa fática ao fundamentar-se em processo administrativo nº 33651/2022 que, conforme certidão oficial, refere-se a terceiro sem qualquer vínculo com a impetrante, violando o dever de fundamentação do art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, §1º, do CPC. O mandado de segurança preventivo é cabível quando demonstrado justo receio de violação a direito líquido e certo (Lei 12.016/2009, art. 1º). A juntada dos DAMs pelo Município materializou o ato coator, convertendo o writ preventivo em repressivo, fato que deveria ter sido considerado nos termos do art. 493 do CPC. O STF, no RE 796.376/SC (Tema 796), fixou a tese: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". No julgamento, restou consignado que a exceção relativa à atividade preponderante imobiliária
se
aplica exclusivamente às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, não se aplicando à simples integralização de capital. A preponderância da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica não afasta a imunidade nas hipóteses de integralização de capital.
A
apelante, cuja atividade é design de interiores (CNAE 74.10-2-02), faz jus à imunidade. A apelante comprovou sua atividade preponderante não imobiliária mediante contrato social, CNAE principal e documentação fiscal. As exceções à imunidade tributária devem ser interpretadas restritivamente, cabendo ao Fisco o ônus de provar que a atividade preponderante é imobiliária, o que não ocorreu. O Município
se
limitou a alegações genéricas sem prova documental. Aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º, III), pois os autos estão instruídos e a controvérsia versa sobre matéria de direito, permitindo o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança concedida
para reconhecer a
imunidade tributária do ITBI/ITIV sobre a integralização de imóveis ao capital social da apelante, determinado ao Município que se abstenha de exigir o tributo, cancele os DAMs e emita certidão de não incidência.
Apelação provida.